Tribunal: TJBA
Processo: 8000022-24.2022.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000022-24.2022.8.05.0134 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EVANILSON LIMA LUZ Advogado(s): BRUNO DA VEIGA MOURA VASCONCELOS, ANTONIO JORGE LOPES DE ALMEIDA JUNIOR(DEFENSOR DATIVO) registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE LOPES DE ALMEIDA JUNIOR(DEFENSOR DATIVO) APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 129, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº. 8.906/94, QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS DEFENSORES DATIVOS PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. VERBA A SER FIXADA PELO JUÍZO DA CAUSA. TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SEM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA. VALOR FIXADO DENTRO DOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Versam os autos sobre os recursos de Apelações interpostos por EVANILSON LIMA LUZ e pelo pelo ESTADO DA BAHIA, ambos irresignados com a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 8000834-04.2022.8.05.0187, que tramita perante o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaiçu/BA, e que condenou EVANILSON LIMA LUZ, a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 3º, do Código Penal e fixou honorários advocatícios no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) ao defensor dativo BRUNO MOURA VASCONCELOS (OAB-BA 71.620). 2. O Ministério Público de primeiro grau e a Douta Procuradoria de Justiça defendem a intempestividade do apelo interposto pelo réu. Em estreita análise, o que se observa dos presentes fólios é que o recurso foi protocolizado fora do prazo recursal. 3. No pertinente ao requisito da tempestividade, o art. 593, do Código de Processo Penal, estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para interposição do recurso de Apelação. 4. In casu, a sentença objurgada fora proferida em 09/10/204, restando publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro do ano de 2024, uma sexta-feira. 5. Ato contínuo, o oficial de justiça intimou pessoalmente o réu em 14/10/2024 (segunda-feira), conforme certidão ao id 73077880. 6. Desta feita, tendo ocorrido a intimação da sentença em 14/10/2024 (segunda-feira), o início da contagem do prazo em 15/10/2024 (terça-feira), de forma que que o termo final do prazo de 05 (cinco) dias ininterruptos para a interposição do recurso de Apelação se deu em 19/10/2024. O recurso, no entanto, foi interposto em 23/10/2024 (quarta-feira), sendo manifestamente intempestivo. 7. Assim, no presente caso, tem-se por intempestivo recurso de apelação interposto pela Defesa, por deixar de observar o prazo legal, nos termos dos artigos 593 e 798, do Código de Processo Penal, razão pela qual não poderá ser conhecido. 8. Em relação ao Recurso de Apelação do Estado da Bahia, aduz o ente Estatal, em sede preliminar, que não integrou a lide, razão pela qual não pode ser condenado ao pagamento de honorários devendo a sentença ser anulada. 9. Tendo em vista que na Comarca de Ituaçu/BA não possui Defensoria Pública, a responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários advocatícios fixados por decisão judicial a defensor dativo independe da participação do Estado no processo, não havendo que se falar em violação às garantias da ampla defesa e do devido processo legal e, por conseguinte, nulidade da decisão. 10. No mérito aduz que o juízo de origem ao fixar honorários ao advogado dativo, não observou o tema 984 do STJ e as formalidades da Lei nº. 1.060/50, razão pela qual requer a exclusão da condenação em honorários advocatícios. 11. Há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), assegurando que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública. 12. Dessa forma, sabendo-se da inexistência de Defensoria Pública na comarca de Ituaçu/BA, reputa-se correta a nomeação pelo Juízo de origem do defensor dativo, ora Recorrido, que faz jus à contraprestação pelo trabalho prestado, sendo a remuneração devida pelo Estado da Bahia. 13. Analisando os autos de origem, verifica-se que em sede de sentença, o Juízo a quo estabeleceu os honorários advocatícios em favor do causídico no valor de valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 14. Cumpre ressaltar, que o STJ, através do Tema 984 (STJ - REsp: 1665033 SC 2017/0083381-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz) fixou, o entendimento de que as tabelas de honorários da OAB, embora não vinculem, servem como referência para o Magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo. 15. Analisando detidamente o caso em apreço, verifica-se que o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) fixado pelo Juízo Primevo, encontra-se em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a apresentação de resposta à acusação, tendo em vista, ainda, a complexidade da Ação Penal, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. 16. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO, na esteira do parecer ministerial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000022-24.2022.8.05.0134, em que é apelante/apelado o ESTADO DA BAHIA e EVANILSON LIMA LUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHCER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR EVANILSON LIMA LUZ E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça